Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processo civil e civil. Contrato de prestação de serviços educacionais de ensino superior – cancelamento de matrícula por não formação de turma – ausência de demonstração do descumprimento contratual. Cobrança por dívida indevida – ausência de outros desdobramentos – dano moral inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende ser indenizada material e moralmente. Aduziu que prestou exame de vestibular para admissão na Instituição de Ensino Superior – IES no curso de farmácia, tendo sido aprovada e pago a taxa de matrícula. Acrescentou que a IES cancelou a matrícula porque não foi obtida a quantidade de alunos mínimos, mas seguiu com as cobranças das mensalidades.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a IES a ressarcir o valor da matrícula (R$ 59,00) e declarando a inexistência de débito no valor importe de R$ 577,75).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para impor uma condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
5. Dispõe o art. 6o, VI, do CDC: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”
6. De outro giro, e de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, incumbe à parte autora a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
7. Do conjunto probatório, percebe-se não foi apresentado edital de abertura do certame e nem o contrato de prestação de serviços de ensino superior. Nenhuma das partes foi zelosa quanto a esse ponto.
8. Apesar da negligência de ambas as partes na produção da prova documental, é de se dar maior preponderância à responsabilidade da parte autora em apresentar o documento, porque presumivelmente ao seu alcance e inexistente qualquer argumentação em sentido contrário.
9. A parte autora está assistida de advogada desde a distribuição da ação e, nessa condição, caberia a ela indicar qual cláusula contratual estaria sendo violada. No entanto, apresentou argumentações genéricas de descumprimento contratual, sem o necessário confronto com o contrato ou sua vinculação ao edital de vestibular.
10. Sem esses documentos não há como aferir se a parte estava ciente da condição de formação da turma para prosseguimento do contrato de prestação de ensino superior.
11. Sob outro enfoque, os aborrecimentos referentes às dificuldades no cancelamento da cobrança, ou da dívida, não ultrapassou aos dissabores do cotidiano a que todos estão expostos e, por isso, não autoriza a fixação de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a